Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em resposta ao pedido do Distrito Federal de cancelamento do precatório de ID 49167788 por coincidir com outro, a decisão de ID 64405187, além de revogar a homologação de cálculos do período de abril de 1990 a janeiro de 1991, determinou a realização dos cálculos para os meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. A manifestação técnica do Núcleo de Cálculos de Débitos Cíveis – NUCALCIV1 (ID 67766286) elucidou que ocorreu a compensação do reajuste de 84,32% com os demais concedidos aos exequentes no ano de 1990, excetuados os referentes à reestruturação da carreira a que pertencem, de modo que o percentual de 84,32% teria sido absorvido integralmente nos meses de outubro de 1990 a janeiro de 1991, não havendo valores a serem considerados a partir de fevereiro de 1991. Concluiu não haver mais quantias a serem computadas referentes aos meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. Intimados sobre o parecer técnico, os exequentes (ID 68163200) solicitaram explicações acerca da individualização dos valores, uma vez que foram apresentados somente os cálculos em nome do Sr. Sudário Evaldo Barbosa. O Distrito Federal (ID 68645740) concordou com o pronunciamento do NUCALCIV1. Determinada a realização dos cálculos em relação a todos os exequentes (ID 68670727), a Contadoria Judicial reiterou a conclusão de inexistência de valores devidos em período posterior a fevereiro de 1991 e explicou que o cômputo somente em nome do Sr. Sudário se deu a título meramente exemplificativo, apresentando então as apurações de todos os executantes. Acerca dos esclarecimentos, o Distrito Federal reitera a concordância com a manifestação técnica (ID 70934265) e os exequentes ficaram silentes, consoante certidões de IDs 70773205, 70773207, 70773208, 70774409 e 70774411. Observe-se que o objeto inicial da execução era os valores supostamente devidos nos meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2005, porém essas quantias não existem, em razão da compensação explicitada pela Contadoria Judicial, e não impugnada pelas partes. Assim, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Em relação aos honorários advocatícios, destaca-se que o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal trata da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem considerados exorbitantes. Em questão de ordem julgada em 11 de março de 2025, a Corte Constitucional esclareceu que o julgamento do Tema 1.255/STF fica restrito ao arbitramento da verba advocatícia em causas em que a Fazenda Pública seja parte. Para as causas privadas, prevalece o definido no julgamento do Tema 1.076/STJ, que proibiu a fixação por equidade e determinou a aplicação da regra do CPC, com percentuais pré-determinados. Ante as particularidades, e vislumbrando que persiste a discussão quanto à possibilidade de fixar a verba honorária por apreciação, entendo adequada a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC ao caso. A citada norma prevê: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. A presente execução foi extinta pela ausência de valor devido após a realização de compensação, de forma que os exequentes não ganharam o montante que pleiteavam, atribuídos à causa em R$ 2.815.753,94 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) e, de outro lado, o executado (Distrito Federal) não foi onerado para pagar quantia cobrada indevidamente. Percebe-se não ter havido condenação nem proveito econômico das partes, sendo necessário obter um valor para fins de honorários com base no princípio da razoabilidade. É o entendimento desta Corte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE FALÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA RÉ HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO. tese firmada PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA 1.076. DISTINGUISHING. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi jugado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de falência, fundamentada no inadimplemento de obrigação pecuniária reconhecida em sentença arbitral levada a protesto. O d. Magistrado sentenciante considerou inviável a decretação de falência tendo em vista a inatividade da empresa requerida há mais de 2 (dois) anos. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A apelante defende o cabimento da decretação de falência, ao argumento de que a empresa ré encerrou suas atividades de forma irregular. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência, para que sejam arbitrados mediante apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a inatividade da empresa por mais de 2 (dois) anos impede a decretação da falência, mesmo sem o registro formal da cessação perante a Junta Comercial; (ii) definir se, na hipótese em que a causa apresenta valor elevado, os honorários de sucumbência podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 6. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 7. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça. 7.1. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076 (distinguishing). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Para fins de atendimento da regra inserta no inciso VIII do artigo 96 da Lei no 11.101/2005, a inatividade empresarial por período superior a 2 (dois) anos, apta a impedir a decretação de falência, pode ser comprovada por outros meios além do registro na Junta Comercial. 2. Deve ser considerada admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 75 e 96, VIII; Código de Processo Civil, arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 374, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/2/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/6/2021; STJ, REsp no 1.107.937/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/9/2010; TJDFT, APC no 0704738-31.2018.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 1/6/2023; TJDFT, EDCiv no 0736235-84.2022.80.7.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 4/5/2023. (Acórdão 1988781, 0706624-41.2022.8.07.0015, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) (sem negrito no original) Destarte, fixo os honorários de sucumbência em favor do executado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cargo de cada exequente, totalizando a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador